Tribunal: TJDFT
Processo: 0703475-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703475-11.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRA CHAVES LIMA, ARILSON GOMES DE ARAUJO, 51.042.821 RAILSON CHAVES GOMES APELADO: CAPITALIZA EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por SANDRA CHAVES LIMA e outros contra sentença da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação anulatória c/c pedido de tutela de urgência ajuizado em desfavor de CAPITALIZA EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO, julgou improcedente os pedidos iniciais (ID 63920447). Em suas razões (ID 63920452), os apelantes sustentam que: 1) os juros cobrados no contrato pactuado são abusivos e superam em muito os valores legalmente permitidos; 2) o contrato celebrado com a apelada foi simulado; 2) a apelada utilizou-se da criação artificial de uma pessoa jurídica para viabilizar o empréstimo; 4) o leilão de seu imóvel foi marcado sem a devida notificação e com diversas irregularidades, como ausência de clareza quanto às datas e condições. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial. Sem preparo, diante da concessão de gratuidade de justiça na origem. Contrarrazões apresentadas (ID 63920454). Suscita, preliminarmente, o não conhecimento da apelação em razão da inovação recursal. Aos apelantes, SANDRA CHAVES LIMA, ARILSON GOMES DE ARAÚJO e RAILSON CHAVES GOMES para se manifestarem quanto à preliminar arguida em contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 2o do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator